Tribunal: TJSP
Processo: 1006548-60.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Sentença de procedência para condenar a ré ao custeio integral de rizotomia ablativa da articulação bilateral – Apelação da ré – Negativa de cobertura, sob argumento de não estar previsto no rol da ANS – Desacolhimento – Incidência do CDC – Súmulas 100 do TJSP e 469 do STJ – Existência de indicação médica expressa para o tratamento – Previsão de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde – Sentença de procedência para condenar a ré ao custeio integral de rizotomia ablativa da articulação bilateral – Apelação da ré – Negativa de cobertura, sob argumento de não estar previsto no rol da ANS – Desacolhimento – Incidência do CDC – Súmulas 100 do TJSP e 469 do STJ – Existência de indicação médica expressa para o tratamento – Previsão de cobertura da patologia – Abusividade na conduta da ré reconhecida – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Caráter taxativo do rol da ANS – Questão superada pela vigência da Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98 e passou a considerar o rol exemplificativo – Precedentes – RECURSO NÃO PROVIDO.